Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-53.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-53.2023.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO NUNES SIMOES Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PLEITO FUNDAMENTADO EM LEI REVOGADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS A VIGÊNCIA DE NOVO REGRAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO (SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público efetivo (Técnico Agrícola) do Município de Inhambupe, objetivando a concessão de progressão funcional vertical (do nível XIV para o XV) com base na Lei Municipal n.º 20/2001. 2. Ocorre que a referida norma foi revogada pela Lei Municipal n.º 225/2022 em dezembro de 2022, e o requerimento administrativo do impetrante foi protocolado apenas em abril de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor possui direito adquirido à progressão funcional com base em legislação revogada quando o requerimento é posterior à revogação, à luz do princípio tempus regit actum; (ii) estabelecer se a via mandamental comporta a análise de alegada omissão administrativa sem prova pré-constituída inequívoca. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput), e o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos regem-se pela lei vigente no momento em que ocorrem. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico. Tendo a Lei Municipal n.º 20/2001 sido expressamente revogada pela Lei Municipal n.º 225/2022 antes do protocolo do requerimento administrativo, não há amparo legal para a concessão do benefício nos moldes da norma extinta. 6. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória. A alegação de que a progressão não ocorreu anteriormente por omissão administrativa demandaria comprovação de recusa ou inércia injustificada durante a vigência da lei benéfica, o que não foi demonstrado nos autos. 7. A atuação do Poder Judiciário para conceder benefícios não previstos na legislação vigente configuraria atuação como legislador positivo, violando a Súmula Vinculante n.º 37 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e Não Provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o princípio tempus regit actum aos pedidos de progressão funcional, regendo-se o ato pela lei vigente à época do requerimento administrativo. 2. A revogação da lei instituidora do benefício antes do pleito administrativo impede a concessão da progressão, inexistindo direito adquirido a regime jurídico. 3. A via do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória para comprovar culpa administrativa por omissão na avaliação de desempenho não demonstrada por prova pré-constituída. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal n.º 20/2001 (revogada); Lei Municipal n.º 225/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA; Apelação 8000753-76.2023.8.05.0104, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda; TJ-BA, Apelação 8002067-55.2018.8.05.0032, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Mandado de Segurança n.º 8000761-53.2023.8.05.0104, em que figura como apelante MAURICIO NUNES SIMOES e como apelado MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26